Tribunal: STF
Processo: ARE 1491562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DE APOSENTAÇÃO PERANTE O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), QUANDO PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO IPREV E DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    1. Conforme entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça, a aposentadoria nos serviços registrais, prestados por delegação, será submetida ao Presidente do Tribunal de Justiça, de modo que é necessária a presença do Estado de Santa Catarina no polo passivo do feito. 



    2. Os notários e registradores, embora integrem a categoria genérica de "agentes públicos", são considerados agentes particulares delegatários de serviço público e não estão vinculados ao Poder Público por relação contratual e nem estatutária, de modo que o regime previdenciário desses profissionais é regido, atualmente, pelo RGPS e não pelo RPPS, específico de servidores públicos de cargo efetivo, nos termos do art. 40 da Constituição Federal. 



    3. No entanto, o autor, que ingressou no cargo de Oficial Maior em 4/5/1992, ou seja, antes da vigência da Lei n. 8.935/1994, estava inscrito como segurado do IPREV (à época denominado IPESC) e assim permanece, até o momento, em virtude de decisão judicial proferida em mandado de segurança transitada em julgado, de modo que se encontra em situação jurídica peculiar. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.641, declarou parcialmente inconstitucional o art. 95, da Lei Complementar Estadual n. 412/2008, que vinculava notários e registradores do Estado de Santa Catarina ao RPPS. e, ao julgar os embargos declaratórios, esclareceu a atribuição de efeitos retroativos à declaração de nulidade da legislação estadual, permitindo permanecer no regime próprio somente aqueles que já recebiam benefício previdenciário ou houvessem cumprido os requisitos necessários para tanto. 



    5. Considerando que o autor ingressou o cargo de Oficial Maior em 4/5/1992 e a decisão que determinou a manutenção do vínculo perante ao RPPS transitou em julgado em 20/9/2010, ou seja, antes da vigência da Lei n. 8.935/1994 e do julgamento da ADI n. 4.641, respectivamente, há coisa julgada que deve ser respeitada. 



    6. No julgamento do RE 730.462 (Repercussão Geral - Tema 733), sob relatoria do Min. Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a decisão que declara a (in)constitucionalidade de norma não enseja, automaticamente, a reforma ou rescisão de decisões anteriores, com entendimento diverso, sendo necessário recurso próprio, ou se for o caso, o ajuizamento de ação rescisória própria. 



    7. Não tendo sido proposta ação rescisória para o fim de modificar a decisão que manteve o vínculo do autor ao RPPS, prevalece a coisa julgada, e portanto, a filiação do autor ao Regime Geral de Previdência Social. 



    8. Confirmação da sentença de procedência. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 e 236, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente